Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716044-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLADSTOM DE LIMA DONOLA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Não há procuração de BANCO SANTANDER BRASIL S/A nos autos. Regularize a Instituição Financeira a representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos.Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora